Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Reclamação apresentada diante de decisão judicial, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que condicionou o pagamento das futuras requisições de pagamento ao trânsito em julgado do agravo de instrumento. 1.1. Ação aviada na busca pela determinação ao juízo para que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento sobre o valor total da dívida na forma da lei, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento.
2. Preliminar de inadmissibilidade da reclamação rejeitada. 2.1. Segundo art. 26, III, do Regimento Interno do TJDFT compete às Turmas Cíveis: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” 2.2. No caso dos autos, o reclamante afirma que interpôs agravo de instrumento, no qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, expedindo-se as requisições de pagamento pelo valor total da dívida sem qualquer condição. A impugnação dos cálculos foi acolhida e o reclamante interpôs novo recurso de agravo de instrumento que restou deferido para remessa dos autos à contadoria para a elaboração dos respectivos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Sobreveio a decisão reclamada que condicionou o pagamento ao trânsito em julgado do recurso de agravo. 2.3. A presente reclamação tem como escopo garantir a autoridade da decisão proferida no bojo dos autos do agravo de instrumento, dessa forma, deve ser conhecida e processada.
3. Do mérito. 3.1. No julgamento do agravo de instrumento, foi proferida decisão por esta relatoria que determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-E a partir de 30/6/2009. 3.2. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, que ainda não foram julgados. 3.3. Deve-se destacar que, após o julgamento dos embargos de declaração, ainda podem ser interpostos recurso especial e recurso extraordinário, os quais podem vir a modificar o aresto atacado.
4. Agiu com com cautela o Juízo da origem ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento, tendo em vista que ainda cabem recursos da decisão proferida.
5. Reclamação improcedente.